Tribunal: TJBA
Processo: 2000008-43.2026.8.05.0154
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000008-43.2026.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: SALES DE BARROS MARTILIANO Advogado(s): IZAULINO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR COMPARECIMENTO PERIÓDICO. COMARCA SEM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. MONITORAMENTO COMO ÚNICO MECANISMO DE CONTROLE JURISDICIONAL VIÁVEL. AUSÊNCIA DE DESNECESSIDADE OU INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES NÃO CONFIGURA FATO SUPERVENIENTE APTO À REVOGAÇÃO. CONFLITO COM ATIVIDADE LABORAL PASSÍVEL DE SOLUÇÃO PELA AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto por Sales de Barros Martiliano em face de decisão do Juízo da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico imposto como condição para o cumprimento do regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar. O agravante cumpre pena com monitoração eletrônica desde 22 de dezembro de 2022, com autorização de trabalho externo, e sustenta que a medida se tornou desproporcional e inadequada diante do longo período de cumprimento sem violações registradas, da incompatibilidade territorial com a atividade laboral que exige deslocamentos frequentes a outros municípios e ao Estado do Tocantins, e da ofensa ao direito constitucional ao trabalho. A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID. 102374083, opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo, reforçando que o monitoramento eletrônico equilibra o direito à ressocialização pelo trabalho e a necessidade de controle estatal sobre o cumprimento da pena, sendo juridicamente inviável sua revogação enquanto ausentes os requisitos para progressão ao regime aberto. O agravante requereu, em caráter principal, a revogação definitiva do equipamento e, subsidiariamente, sua substituição por comparecimento periódico em Juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o monitoramento eletrônico deve ser revogado, ante o longo período de cumprimento exemplar e a alegada incompatibilidade com o exercício da atividade laboral; (ii) estabelecer se, na impossibilidade de revogação, é cabível a substituição da tornozeleira eletrônica por comparecimento periódico em Juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revogação do monitoramento eletrônico é inviável porque a Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA não dispõe de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, situação que, nos termos do art. 30 do Provimento CGJ nº 01/2023 e da orientação firmada no STF (Súmula Vinculante n. 56), autoriza a prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico. Nesse contexto, o equipamento não desempenha função acessória, mas constitui o único mecanismo que viabiliza juridicamente a manutenção do regime domiciliar, de modo que sua supressão equivaleria a eliminar o próprio fundamento que legitima a excepcionalidade concedida. 4. O cumprimento regular das condições impostas ao longo do tempo não configura fato superveniente apto a ensejar a revogação da medida. A regularidade é o resultado almejado pelo monitoramento, e interpretá-la como razão para sua extinção inverte a lógica da execução penal. O art. 146-D da LEP condiciona a revogação à demonstração objetiva de desnecessidade ou inadequação da medida, nenhuma das quais se verifica: o agravante permanece cumprindo regime semiaberto sem ter preenchido os requisitos para progressão ao regime aberto, e o histórico de cumprimento atesta a aptidão do instrumento para atingir sua finalidade. 5. O conflito entre o monitoramento eletrônico e o exercício da atividade laboral comporta solução intermediária pela via da ampliação do perímetro autorizado, já requerida pelo próprio agravante perante o Juízo das Execuções (processo n. 0305725-20.2016.8.05.0001), estando tal pedido pendente de deliberação. Essa via é menos gravosa do que a revogação total e igualmente apta a compatibilizar o direito ao trabalho com os fins da pena e com as condições inerentes ao regime de cumprimento. Outrossim, o pedido subsidiário de substituição por comparecimento periódico em Juízo também não merece acolhida, por ser estruturalmente inadequado à situação concreta. A medida proposta é incapaz de fiscalizar a movimentação geográfica de quem realiza deslocamentos frequentes e pernoites em diferentes municípios e Estados, esvaziando qualquer controle efetivo sobre o cumprimento das condições do regime semiaberto. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIII; LEP, arts. 36, 115 e 146-D; Provimento CGJ nº 01/2023, art. 30; STF, Súmula Vinculante n. 56. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.537/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg na TutPrv no HC n. 889.087/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução n. 2000008-43.2026.8.05.0154, proveniente do Juízo da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, em que figura, como Agravante SALES DE BARROS MARTILIANO e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.